Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSECIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.
2. Não se reduzem os alimentos provisoriamente fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 2 (dois) salários-mínimos para o alimentando.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.